Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PERDIMENTO DECRETADO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE SER TERCEIRA DE BOA-FÉ. DÚVIDA QUANTO À REAL PROPRIEDADE DO BEM. USO EM TRANSPORTE DA DROGA. INCOMPATIBILIDADE. PERDIMENTO. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO DA MEDIDA.
1. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que a requerente é sua legítima proprietária, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências dos arts. 120, 121 e 124 do CPP, c/c o art. 91, II, do CP.
2. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, e não com o registro, logo, o fato de a documentação do automóvel estar em nome da recorrente não é suficiente para a inquestionável comprovação da propriedade, especialmente quando o bem foi apreendido em poder do réu, que o utilizava para se transportar à oficina onde foi encontrado mais de 43kg (quarenta e três quilos) de cocaína e uma máquina hidráulica destinada à preparação, produção e transformação de drogas.
3. Há nos autos a comprovação de que o veículo em questão era utilizado na prática de crimes. A restituição de automóvel registrado em nome da mãe ensejaria violação ao caráter pedagógico e preventivo da medida.
4. Apelação não provida.